Tribunal: TJDFT
Processo: 0726696-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726696-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTAO FREITAS DA SILVA, ISAIAS CARVALHO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Antão Freitas da Silva, Isaías Carvalho da Silva e Marconi Medeiros Marques de Oliveira em face da r. decisão (ID 98303237, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor do Distrito Federal e do IPREV/DF - Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelos ora Agravantes, deixando de prover o pedido de que fosse declarado, como índice de correção monetária da dívida, o IPCA-E e, não, a TR. Nas razões recursais (ID 28322188), alegam, em resumo, que a aplicação do IPCA-E decorre do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE no 870.947/SE. Defendem que o título judicial teria determinado o afastamento da TR como parâmetro de correção caso o e. STF declarasse a inconstitucionalidade de aplicação do referido índice. Sustentam que não há que falar em preclusão da matéria e que o erro de cálculo pode ser corrigido até a extinção do feito. Requerem que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar o envio dos autos “à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR” (ID 28322188 - pág. 33). É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença dos requisitos legais. Isso porque os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos, mas em suposições de natureza genérica que não denotam risco de perecimento de direito. A alegação de prejuízo, aliás, sequer tem em foco o direito de recebimento dos valores devidos pela Fazenda Pública, pois os próprios Agravantes admitem que, no caso de manutenção do decisum, poderão buscar a complementação de valores em outra ação. Assim, indefiro o requerimento de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Torno sem efeito a decisão anterior. Comunique-se novamente à Vara de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator